Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8000467-17.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000130-24.2025.8.05.0239 PACIENTE: ELSON MARTINS DOS SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADA: BIANCA DE MENEZES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE. ARGUMENTOS APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLEXIBILIZAÇÃO. PENDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. SUPERADA. PEÇAS ACOSTADAS AOS AUTOS DE ORIGEM. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bianca de Menezes dos Santos, em favor de Elson Martins dos Santos, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), sob alegação de ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo na condução do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é suficientemente fundamentada; (ii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) verificar se houve alteração fático-jurídica capaz de justificar novo exame da prisão preventiva; e (iv) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de habeas corpus anterior, com idêntico pedido ao desta ação, no que toca aos requisitos e à necessidade da custódia cautelar, sem alteração da situação fático-jurídica, afasta a possibilidade de reexame por esta Corte, por não existir mais interesse de agir por parte da Impetrante. 4. Com o pronunciamento e término da instrução criminal, não há que se proceder ao reconhecimento do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da aplicabilidade da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Para análise de eventual excesso de prazo, capaz de flexibilizar a citada Súmula, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, da existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade — o que, no presente caso, não se verifica, diante do regular andamento do feito e da superação da pendência quanto às alegações finais. 6. As alegações finais do Ministério Público e da defesa foram devidamente apresentadas, estando os autos conclusos para sentença, inexistindo desídia do juízo ou morosidade injustificada que configure constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Writ conhecido em parte e, nesta extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de habeas corpus anterior, com idêntico pedido e sem alteração fático-jurídica relevante, impede novo exame da legalidade da prisão preventiva por ausência de interesse de agir. 2. O encerramento da instrução criminal afasta a configuração de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ. 3. A flexibilização da Súmula nº 52 do STJ somente é admissível diante de inércia estatal excessiva e injustificada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. A apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa demonstra a superação da mora processual alegada, inexistindo constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Súmula 52/STJ. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC 177.814/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023. . STJ, HC 510.258/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15/08/2019, DJe 03/09/2019. . TJ-BA, HC 8047085-59.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 07/12/2022, DJe 16/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus n.º 8000467-17.2026.8.05.0000, da comarca de São Sebastião do Passé, tendo como impetrante a advogada Bianca de Menezes dos Santos e como paciente Elson Martins dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8000467-17.2026.8.05.0000)